Tribunal: TJMT
Processo: 1016195-26.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016195-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), JUCIMARA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 006.914.431-14 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ANTONIO PEREIRA CESAR - CNPJ: 02.606.260/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PEREIRA CESAR - CPF: 395.102.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM 30%.
DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores salariais sob alegação de impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV, do CPC. A Executada declarou, por meio de holerite, que o montante líquido recebido em julho de 2023 foi de R$ 7.539,91, que foi integralmente penhorado por ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se os valores penhorados são abrangidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; e (ii) se, diante da legislação que admite a relativização da impenhorabilidade, é possível fixar limite percentual de penhora sem comprometer a subsistência da Executada e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, visa proteger o sustento do devedor e de sua família, possuindo caráter alimentar.

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso, a partir de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra de impenhorabilidade para permitir a penhora parcial de rendimentos do Devedor, desde que limitado a um percentual que não comprometa sua subsistência.

No caso concreto, o montante penhorado corresponde quase à totalidade do salário líquido da Executada (R$ 7.539,91), o que configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção mínima necessária à subsistência.

Observando os parâmetros jurisprudenciais a penhora deve ser limitada a 30% do montante constrito, restituindo-se à Executada o excedente (70%).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser relativizada para garantir a satisfação do crédito, desde que limitada a 30% dos rendimentos líquidos do devedor, preservando-se o montante necessário à sua subsistência e de sua família.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JUCIMARA RODRIGUES PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Paranatinga/MT, nos autos de n. 0000282-35.2014.8.11.0044.

A decisão agravada indeferiu a impugnação ao bloqueio de valores apresentada pela ora Agravante, deferindo o levantamento dos valores penhorados (R$ 6.750,60) pela Exequente/Agravada.

A Agravante alega que é empregada em empresa ligada a Projeto de Saúde Indígena, exercendo o cargo de enfermeira, tendo recebido no mês de julho/2023 o salário líquido de R$ 7.539,91 (sete mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos).

Afirma que a penhora de valores bloqueou a totalidade de seus proventos, os quais são impenhoráveis por lei, sendo que a execução de origem sequer se trata de dívida alimentícia, ocasionando risco a sua subsistência.

Pugna pelo provimento do recurso para:

a) Seja o presente recurso recebido na forma de agravo de instrumento, oficiando o Juízo “a quo”.

b) Seja deferida a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1019, I, ante ao risco apontado e o direito invocado, PARA IMEDIATAMENTE: b.1) por efeito ATIVO recursal, ante ao evidente PERIGO DE DEMORA E RISCO liberaçao dos valores antes do julgamtno do presente, determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisao atacada, E QUE SEJA determinado a nao expediçao de alvará antes da decisao deste recurso. b.2) por efeito ATIVO recursal, por tutela de urgencia ou evidência, SEJA deferida a imediata liberação dos valores salariais da autora, por ser verba alimentar, e ante a ELEVADA demora da decisao de piso, que foi decidido quase 1 ano depois do bloqueio. b.3) que seja deferido junto a liminar em forma de obrigação de fazer positiva, sob pena de astreinte de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia.

c) deferida a antecipação, proceda a intimação da parte agravada para, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do NCPC/2015.

d) Seja ao final dado PROVIMENTO DO RECURSO REFORMANDO A DECISAO, PARA fim de determinar o desbloqueio das verbas salariais da agravante, ora penhoradas.

O pedido de liminar foi deferido (id. 222717166).

Contrarrazões acostadas em id. 227993152 pleiteando o desprovimento do recurso ou, subsidiariamente, que seja liberado na proporção de 30% (trinta por cento) do saldo total disponível.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela Recorrente, afastando a alegada impenhorabilidade da quantia penhorada.

Nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outros, destinados ao sustento do devedor e de sua família.

Nesse contexto, observo que a parte Executada juntou aos autos seu holerite referente ao mês de julho/2023, demonstrando que recebeu o valor líquido de R$ 7.539,91 (sete mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos) no período, o qual foi creditado em 04/08/2023, sendo que na mesma data teve quase que a totalidade desse montante penhorado por ordem judicial. Vejamos:

Tais circunstâncias demonstram que, em tese, a quantia constrita é impenhorável por se tratar de verba salarial.

Todavia, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admite a penhora parcial dos rendimentos mensais do Devedor para pagamento do débito exequendo, relativizando a regra da impenhorabilidade das verbas salariais, desde que não caracterize risco a subsistência do Executado e de sua família.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO – INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – CABIMENTO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO
. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas
salariais
, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a
penhora
deve ser limitada ao percentual de
30
% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
Precedentes do STJ (3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). (N.U 1009362-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “
A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade”
(...). (TJMT, AI, 1002814-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE 30% DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO TJMT E STJ
– IMPUGNAÇÃO AOS VALORES APRESENTADOS PELO CREDOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1- “O salário é absolutamente impenhorável por expressa previsão do art. 649, IV, do CPC, dado seu caráter alimentar, mas se permite a penhora de 30% dos rendimentos mensais do devedor para pagamento do débito exequendo.” (AI 99670/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 29/01/2016). (...) (TJ-MT - AI: 10010836120178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2017). (Destaquei).

Se não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em decisão recente da Corte Especial em sede de Embargos de Divergência em REsp n. 1874222-DF (2020/0112194-8), pela possibilidade de relativização da impenhorabilidade de verba salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que assegurado montante para sua subsistência e de sua família.

Dessa maneira, levando em consideração todo o conjunto probatório, entendo que penhora deve ser mantida tão somente no patamar de 30% da quantia constrita (R$ 2.025,18), devendo o excedente ser restituído à Executada/Agravante (70% - R$ 4.725,42).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão recorrida, devendo
penhora ser mantida tão somente no percentual de 30% da quantia constrita (R$ 2.025,18), devendo o excedente ser restituído à Executada/Agravante (70% - R$ 4.725,42).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024